Tribunal: TJDFT
Processo: 0737495-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INEXECUÇÃO. PROMITENTE VENDEDORA. CULPA EXCLUSIVA. RESTITUIÇÃO DO SINAL MAIS EQUIVALENTE EM DINHEIRO. DEVIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO PROPORCIONAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO.

1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na ação principal e parcialmente procedentes os deduzidos na reconvenção, para: a) declarar rescindido o contrato, por culpa da autora/reconvinda, determinando o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição do sinal aos réus e a condenação da autora ao pagamento da dobra das arras; b) determinar o cancelamento da procuração pública lavrada em favor da autora; c) deferir a reintegração dos réus/reconvintes na posse do imóvel oferecido a título de sinal; d) condenar a autora/reconvinda ao pagamento de todas as obrigações vencidas relativas ao imóvel oferecido como sinal de 26/11/2018 até a data da reintegração de posse, e e) condenar a autora/reconvinda ao pagamento de indenização por danos materiais.

2. Encontra-se amplamente demonstrado nos autos que as partes convencionaram o pagamento do sinal mediante a outorga de procuração pública concedendo à autora poderes para dispor de imóvel de propriedade dos réus, tendo esta se recusado a recebê-la, bem como a assinar o contrato de financiamento bancário representativo da segunda e última parcela do pagamento, estando configurada a sua culpa pelo desfazimento da avença.

3. O sinal, também denominado pelo Código Civil como “arras”, consiste na quantia ou bem entregue por um dos contratantes ao outro, por ocasião da celebração do contrato, como garantia do negócio. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.617.652/DF, apresentou interpretação que mitiga a tradicional diferença entre as arras confirmatórias e penitenciais, concluindo que sua natureza e finalidade não possuem relação com o direito de arrependimento, mas sim com a execução ou inexecução da relação obrigacional (inteligência dos artigos 417 e 418 do Código Civil).

4. Promovida a rescisão contratual por culpa exclusiva da autora, ante a inexecução do contrato, é devida a restituição do sinal, bem como o pagamento do equivalente em dinheiro, em observância ao disposto no artigo 418 do Código Civil e na Cláusula Nona do contrato.

5. O êxito em ação judicial se mede na proporção do proveito de cada parte em relação aos pedidos, de modo que, havendo sucumbência recíproca (artigo 86 do Código de Processo Civil), a distribuição deve observar o percentual de ganho auferido.

6. Na espécie, trata-se de sucumbência recíproca, mas não proporcional, devendo ser redistribuídos os ônus sucumbenciais conforme o êxito de cada parte na demanda.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.